Tribunal: TJSP
Processo: 0010163-17.2014.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Cobrança. Associação de moradores de loteamento fechado. Apelante que discorda dos valores alegando não apresentação de boletos. Irrelevância. Não impugnada a condição de devedor, não é caso de aplicação do tema 882 do STJ abrangendo recursos repetitivos. Cobrança em condições de sobressair. Incidência de juros de mora a contar da citação. Aplicação do artigo 405 do Código Civil. Constituição em

Ementa:
Cobrança. Associação de moradores de loteamento fechado. Apelante que discorda dos valores alegando não apresentação de boletos. Irrelevância. Não impugnada a condição de devedor, não é caso de aplicação do tema 882 do STJ abrangendo recursos repetitivos. Cobrança em condições de sobressair. Incidência de juros de mora a contar da citação. Aplicação do artigo 405 do Código Civil. Constituição em mora envolvendo dívida líquida é suprida pela citação. Litigância de má-fé da apelada não configurada. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010163-17.2014.8.26.0659, da Comarca de Itupeva, em que é apelante JEFFERSON
BARBIERI CAMPIOL, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS TERRAS
DE SANTA TERESA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010163-17.2014.8.26.0659 -Voto no
2
Apelação Cível n.o 0.010.163-17.2014.8.26.0659
Apelante:
JEFFERSON BARBIERI CAMPIOL
Apelada:
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS TERRAS DE SANTA
TERESA
Comarca:
ITUPEVA
Voto n.o 44.730
Cobrança. Associação de moradores de loteamento fechado.
Apelante
que
discorda
dos
valores
alegando
não
apresentação de boletos. Irrelevância. Não impugnada a
condição de devedor, não é caso de aplicação do tema 882 do
STJ
abrangendo
recursos
repetitivos.
Cobrança
em
condições de sobressair. Incidência de juros de mora a
contar da citação. Aplicação do artigo 405 do Código Civil.
Constituição em mora envolvendo dívida líquida é suprida
pela citação. Litigância de má-fé da apelada não
configurada. Apelo provido em parte.
1. Apelação interposta tempestivamente, com base na r.
sentença de págs. 285/292, que julgou procedente ação de cobrança proposta por
associação de moradores e proprietários de empreendimento imobiliário

loteamento fechado.
Alega o apelante que a inicial é inepta, pois não apresenta os
boletos de cobrança para comprovar o débito. Diz que inexiste nos autos a
comprovação dos valores declarados como inadimplidos, bem como não houve
constituição em mora, sendo formulada a planilha unilateralmente, não
demonstrando as despesas com segurança, funcionários, limpeza, conservação das
áreas comuns e de lazer do loteamento. Declara que a pretensão de recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010163-17.2014.8.26.0659 -Voto no
3
parcelas vincendas exigia documentos, não podendo, assim, impugnar os novos
valores. Expõe que a incidência de juros é a partir da citação, ressaltando, ainda, a
ocorrência de litigância de má-fé por parte da apelada. Afinal requer o provimento
do apelo.
O recurso foi contra-arrazoado, rebatendo integralmente a
pretensão da apelante, págs. 312/317.
É o relatório.
2. A r. sentença apelada merece reforma em parte.
O devido processo legal se faz presente, haja vista que o
apelante reconheceu que é proprietário e morador de imóvel integrante do
empreendimento, desfrutando da prestação de serviços por parte da apelada, apenas
discordando dos valores cobrados, uma vez que não se apresentavam explicitados,
portanto, não é caso de aplicação do tema 882 abrangendo recursos repetitivos do
STJ.
3. Os valores cobrados estão aptos a sobressair, mesmo
porque, o próprio apelante reconhece que é beneficiário da infraestrutura colocada à
sua disposição, ante a ausência de impugnação.
Deste modo, eventual discordância dos valores poderia ser
pleiteada em prestação de contas, ou mesmo ressaltar itens outros, contudo, simples
alegações infundadas de que as quantias não foram especificadas não pode
prevalecer.
Ademais, o próprio apelante poderia ter requerido perícia
contábil, porém, optou pela omissão, consequentemente, não se vislumbra
embasamento para obstar a cobrança em referência.
4. A alegação de que não ocorrera a constituição em mora não
tem consistência, haja vista que a citação, por si só, por envolver valores líquidos, já
configura a mora correspondente, ou seja, a complementação da relação jurídico-
processual é suficiente para tanto.
5. O caso em exame envolve parcelas sequenciais,
consequentemente, as vencidas no transcurso do feito estão aptas ao recebimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010163-17.2014.8.26.0659 -Voto no
4
conforme artigo 323 do Código de Processo Civil, não se identificando, assim,
nenhuma ilegalidade.
Desta forma, o que deve sobressair é a solidariedade entre os
participantes do empreendimento e não o egoísmo do apelante, que desfruta da
infraestrutura sem a contraprestação pecuniária, visando o enriquecimento sem
causa, o que não tem amparo legal.
6. Os juros de mora têm incidência a partir da citação, ante o
disposto no artigo 405 do Código Civil.
7. Em decorrência do desfecho da demanda, a sucumbência
permanece inalterada.
8. Com base em tais fundamentos, dá-se provimento em
parte ao apelo.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
R293